Tribunal: TJBA
Processo: 8062764-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062764-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MERCIA CASAES PIMENTEL SILVA

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REAJUSTE DE VALORES. SENTENÇA IMPROCEDENTE. TEMA 952 E 1016 DO STJ. REAJUSTES NAS MENSALIDADES POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MERCIA CASAES PIMENTEL SILVA em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5º Vara Cível da Comarca de Salvador (Ba), nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REAJUSTE DE VALORES tombada sob nº 8062764-62.2023.8.05.0001, que julgou improcedentes os pedidos.

O cerne recursal versa sobre a irresignação da parte quanto aos percentuais de reajustes aplicados no contrato em comento.

Ocorre que o cálculo foi efetuado sobre o percentual e não sobre o valor, como deve ser feito, de acordo com o que já explicado no TEMA 1016 do STJ : ” (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, , a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8062764-62.2023.8.05.000, da Comarca de Salvador (BA), apelante MERCIA CASAES PIMENTEL SILVA e apelado CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .